Tribunal: TJSP
Processo: 0003579-75.2013.8.26.0106
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Comprovado o acidente de trabalho e reconhecido pelo próprio INSS a invalidez decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão da aposentadoria com parcelas devidas a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Comprovado o acidente de trabalho e reconhecido pelo próprio INSS a invalidez decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão da aposentadoria com parcelas devidas a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se eventuais valores pagos administrativamente a partir de então".